Tribunal: TJES
Processo: 5017023-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017023-35.2024.8.08.0000

PACIENTE: VALTER OLIVEIRA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE OBSERVADA. PRECLUSÃO DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Valter Oliveira Borges, sustentando constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão, sob o argumento de nulidade na intimação por edital e ausência de fundamentação suficiente no decreto de prisão. Pedido liminar foi indeferido. Parecer do Ministério Público opinando pelo não conhecimento do
writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida consiste em saber:

(i) se houve nulidade na intimação editalícia do paciente, em razão de ausência de diligências suficientes para sua localização; e

(ii) se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A intimação por edital está prevista no art. 367 do Código de Processo Penal como medida excepcional, aplicável após o esgotamento de tentativas ordinárias de localização do réu. No caso, o paciente não foi localizado nos endereços fornecidos, o que legitimou a adoção do procedimento editalício.

2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há nulidade na intimação por edital quando não há indícios de falhas nas diligências para localização do acusado, sendo dever deste comunicar eventuais mudanças de endereço.

3. A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (STF) prevê que nulidade no processo penal somente se configura mediante demonstração de prejuízo efetivo. No caso, a defesa técnica atuou regularmente no processo e não comprovou prejuízo concreto relacionado às intimações editalícias, configurando preclusão.

4. O habeas corpus não se presta a substituir recursos ordinários ou revisões criminais, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A intimação por edital, adotada após esgotadas as diligências de localização do réu, é válida e não gera nulidade quando ausente demonstração de prejuízo efetivo.

2. O habeas corpus não substitui recursos ordinários ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Penal, art. 367.

Súmula 523/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 890442/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/08/2024.

STJ, AgRg no RHC 105320/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/05/2019.

STF, HC 147.210-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017023-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VALTER OLIVEIRA BORGES

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO POR

EDITAL. EXCEPCIONALIDADE OBSERVADA. PRECLUSÃO DAS

ALEGAÇÕES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM

DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Valter Oliveira Borges, sustentando constrangimento ilegal decorrente da

manutenção de sua prisão, sob o argumento de nulidade na intimação por edital e ausência de fundamentação suficiente

no decreto de prisão. Pedido liminar foi indeferido. Parecer do Ministério Público opinando pelo não conhecimento do
writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida consiste em saber:

(i) se houve nulidade na intimação editalícia do paciente, em razão de ausência

de diligências suficientes para sua localização; e

(ii) se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A intimação por edital está prevista no art. 367 do Código de Processo Penal como medida excepcional, aplicável após o

esgotamento de tentativas ordinárias de localização do réu. No caso, o paciente

não foi localizado nos endereços

fornecidos, o que legitimou a adoção do procedimento editalício.

2.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há nulidade na intimação por edital quando não há

indícios de falhas nas diligências para localização do acusado, sendo dever deste comunicar eventuais mudanças de

endereço.

3.
A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (STF) prevê que nulidade no processo penal somente se configura mediante

demonstração de prejuízo efetivo. No caso, a defesa técnica atuou regularmente no processo e não comprovou prejuízo

concreto relacionado às intimações editalícias, configurando preclusão.

4.
O habeas corpus não se presta a substituir recursos ordinários ou revisões criminais, salvo em casos de flagrante

ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação por edital, adotada após esgotadas as diligências de localização do réu, é válida e não gera nulidade

quando ausente demonstração de prejuízo efetivo.

2.
O habeas corpus não substitui recursos ordinários ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Penal, art. 367.

Súmula 523/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 890442/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/08/2024.

STJ, AgRg no RHC 105320/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/05/2019.

STF, HC 147.210-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à

unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N
º 5017023-35.2024.8.08.0000

PACIENTE: VALTER OLIVEIRA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VALTER OLIVEIRA BORGES
, em face de ato supostamente coator praticado Juíza de Direito da Audiência de Custódia, nos autos do Processo nº 0903944-81.2009.8.08.0030, que reconheceu a legalidade da prisão e manteve a constrição do paciente, em razão da condenação pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

O impetrante alega constrangimento ilegal, argumentando que a manutenção da prisão é injustificada e que houve nulidades na intimação do paciente, prejudicando o seu direito de defesa.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação do decreto prisional.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no ID 10698339.

Informações prestadas no ID nº 11439563.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no ID 11699321, opinando pelo não conhecimento do
writ.

Pois bem.

Conforme mencionado anteriormente, o impetrante pleiteia a revogação da prisão do paciente Valter Oliveira Borges, sustentando a existência de nulidade absoluta nos atos processuais em virtude de intimações realizadas por edital sem o devido esgotamento das diligências para localização do réu.

Sabe-se que a intimação por edital, conforme disposto no Código de Processo Penal, deve ser medida excepcional, aplicável somente após esgotados os meios ordinários de localização do réu.

No presente caso, o paciente não foi localizado no endereço fornecido, o que justificou a intimação por edital, em conformidade com o art. 367 do CPP, que atribui ao acusado o dever de comunicar eventual mudança de endereço.

Vejam-se que nesse mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Não há “nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais”
(RHC n. 45.958/PB, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/3/2018, DJe 12/3/2018). 2. Inexistente ilegalidade pela citação por edital, consignando as instâncias ordinárias que todos os meios empregados para efetuar a citação do paciente foram infrutíferos, conforme certidões acostadas, ensejando, por conseguinte, a citação editalícia, caracterizando, conforme consta dos autos, evasão do distrito da culpa e justificativa válida para determinação da prisão preventiva. 3. A matéria referente à ilegalidade da antecipação de provas, sem observância da Súmula 455/STJ, não foi analisada na origem, o que impede o seu conhecimento inaugural por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 890442 PE 2024/0040884-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que
"[é] dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido"
. Precedentes. 2. Por não ter ocorrido a comprovação do prejuízo causado pela ausência de intimação, não é possível que seja declarada a nulidade do ato. (Princípio pas de nullité sans grief), Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RHC: 105320 MA 2018/0302720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)

Ademais, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
“no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

In casu
, não se verifica prejuízo concreto ao paciente, uma vez que o processo tramitou regularmente, com a participação da defesa técnica, que não questionou as intimações no momento oportuno, configurando preclusão.

Além disso, é importante destacar que o habeas corpus, ainda que constitua relevante garantia constitucional de proteção à liberdade, não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

Nesse mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ, HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018. 2. Mesmo que não se admita o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, por configurar usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e 108, I, b, ambos da Constituição Federal, deve ser concedida a ordem, de ofício, se demonstrada a presença de manifesta ilegalidade. 3. Ressalta-se que não é necessário revolver o material fático probatório para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal, em total afronta ao artigo 244 do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos. 4. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (STJ – AgRg no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

No presente caso, não há elementos suficientes para caracterizar flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

Outrossim, a preclusão em relação à alegação de nulidade das intimações editalícias e a ausência de prejuízo efetivo à defesa, reforçam a improcedência do pedido.

Nesse contexto, é importante registrar que a defesa poderá buscar as vias ordinárias de impugnação para discutir eventuais nulidades, caso apresente novos elementos que demonstrem concretamente o prejuízo alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanho o Relator
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanho o Relator